Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-95.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS. COMPLEXIDADE. VENDA DE VEÍCULO FERRARI. SUB-ROGAÇÃO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. VENDA DE OUTROS AUTOMÓVEIS. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito. A controvérsia decorre de intrincada cadeia negocial iniciada com a venda de veículo Ferrari 360 Spider F1, envolvendo repasses de outros veículos, emissão de títulos de crédito, alegações de inadimplemento e compensação de valores.
2. A sub-rogação legal operou-se a favor do recorrido após a quitação integral do débito da Ferrari junto ao antigo proprietário, legitimando-o a cobrar o valor remanescente do comprador.
3. As provas oral e documental demonstram que os veículos entregues ao recorrido foram utilizados como forma de adimplemento parcial e compensação do débito principal, compondo encadeamento negocial funcional e interligado.
4. A nota promissória de R$ 380.000,00 emitida em nome da recorrente visava consolidar o saldo devedor do recorrente, sendo válida a compensação parcial com crédito de R$ 359.647,79 reconhecido em favor dele, condicionada à restituição de bens e documentos ainda em posse do recorrido. Comprovado o inadimplemento de valores remanescentes nas negociações de outros veículos (Porsche, Corvette), os respectivos montantes foram corretamente incluídos no saldo devedor dos apelantes.
5. Configura-se litigância de má-fé a conduta processual do recorrente ao alterar a verdade dos fatos, negar vínculo obrigacional comprovado, impugnar assinatura validada por perícia e desistir de provas requeridas, postergando o desfecho do feito.
6. Recurso desprovido.